Tribunal: TJDFT
Processo: 0712206-69.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBJETO. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO NÃO PUBLICADA. MULTA. AFASTAMENTO. COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. RESCISÃO. CULPA. CONSTRUTORA. DEVOLUÇÃO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. JUROS DE MORA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Cuida-se de pretensão voltada à reforma da sentença que rescindiu o contrato de compra e venda de bem imóvel adquirido em regime de multipropriedade, determinando a imediata devolução dos valores pagos, além de condenar a ré, ora apelante, ao pagamento de multa por ausência injustificada ao comparecimento de audiência de conciliação;
2. A ausência de publicação no Diário de Justiça Eletrônico da decisão que determinou a realização de audiência de conciliação impede a aplicação de multa à parte por não ter comparecido injustificadamente ao ato processual;
3. Inviável o conhecimento de matéria não apreciada pelo Juízo de origem, sob pena de indevida inovação recursal. 3.1. Os valores cuja devolução foi determinada pelo Juízo singular contemplam apenas o sinal de pagamento e as parcelas incontroversas, não havendo qualquer referência a título de comissão de corretagem;
4. Nas hipóteses de rescisão do contrato de promessa de compra e vende de bem imóvel por culpa da construtora são devidos os juros de mora desde a citação;
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.